Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA. CONJUNTO PROBATÓRIO. JUROS. ABUSIVIDADE. PROVAS. AUSÊNCIA.

1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Precedente STJ.

2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.).

5. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de 17 meses para alegar fraude na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

6. Utilizado ou não restituído o crédito depositado pelo banco na conta corrente do contratante, o desconto das parcelas do empréstimo mostra-se devido, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito.

7. Diante da previsão legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015 c/c Lei no 1.046/1950) e da disposição em contrato, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. Não constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado, o contrato permanece válido.

9. A cobrança de juros maiores do que a tabela do Bacen, por si só, é insuficiente para caracterizar a abusividade, em especial quando ausente informações relevantes para a análise da suposta desvantagem exagerada, tais como o custo dos recursos na época da contratação, o perfil de risco e o spread. Precedente STJ.

10. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.